Tribunal: TJDFT
Processo: 0737914-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA. PRETENSÃO DE INCLUSÃO, NA PARTILHA, DE BENS REGISTRADOS EM NOME DE TERCEIROS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE DE AFETAR TERCEIROS E DE DECRETAR MEDIDAS DE URGÊNCIA SEM PROVA DE TITULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. A agravante interpõe agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha, a qual determinou a emenda da petição inicial, com exclusão de bens registrados em nome de terceiros, juntada de documentos comprobatórios de titularidade e outras regularizações processuais. A agravante afirma que o agravado teria ocultado patrimônio comum em nome de terceiros e requer a inclusão desses bens na partilha e a concessão de medidas urgentes.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se a possibilidade de inclusão, na ação de divórcio, de bens supostamente pertencentes ao casal, mas registrados em nome de terceiros, bem como a adequação das determinações de emenda à inicial e a existência de elementos que autorizem tutela provisória.
III. Razões de decidir:
3. A partilha exige comprovação mínima da existência e da titularidade dos bens atribuídos ao casal. Bens registrados formalmente em nome de terceiros não podem integrar a partilha na ação de divórcio, sob pena de violação do contraditório e de afetação indevida de patrimônio de pessoas estranhas à lide.
4. A emenda determinada pelo juízo de origem observa a necessidade de regularização documental indispensável.
5. A tese jurídica aplicável é a de que a apuração de eventual fraude ou ocultação de patrimônio exige instrução própria, com possibilidade posterior de sobrepartilha, não se admitindo medidas constritivas amplas sem base documental idônea.
IV. Dispositivo:
6. Negado provimento ao agravo de instrumento.